Tribunal: TJMT
Processo: 1041413-19.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041413-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADRIANE BOTELHO MARTINS - CPF: 794.634.361-20 (RECORRIDO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1041413-19.2025.8.11.0001.

Origem
: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Recorrido:
ADRIANE BOTELHO MARTINS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 26/02 a 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO. FILHO DE DEPENDENTE. NETO DA TITULAR. INSCRIÇÃO COMO DEPENDENTE. ISENÇÃO DE CARÊNCIA. ART. 12, III, “B”, DA LEI No 9.656/1998. INAPLICABILIDADE DE RESTRIÇÃO PREVISTA EM ATO INFRLEGAL. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando liminar que determinou a inclusão de recém-nascido em plano de saúde e condenando a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com correção pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a incluir, como dependente e com isenção de carência, o recém-nascido filho de dependente (neto do titular), quando requerida a inscrição no prazo de 30 dias do nascimento; e (ii) estabelecer se a recusa de inclusão configura prática abusiva geradora de dano moral, bem como se o valor arbitrado observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença quanto à interpretação do art. 12, III, “b”, da Lei no 9.656/1998, à aplicação de precedente do STJ, à abusividade da cláusula contratual e à configuração do dano moral, afastando a preliminar de inadmissibilidade fundada no art. 932, III, do CPC.

4.

O art. 12, III, “b”, da Lei no 9.656/1998 assegura a inscrição do recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como dependente, com isenção de carência, desde que requerida no prazo de 30 dias, e o termo “consumidor” abrange tanto o titular quanto o dependente.

5.

O STJ, no REsp 2.049.636/SP, firmou entendimento de que a inscrição do recém-nascido alcança também o filho de dependente, admitindo a inclusão do neto do titular como dependente, precedente aplicável ao caso concreto.

6.

A Resolução Normativa no 543/2022 da ANS, por possuir natureza infralegal, não pode restringir direito assegurado por lei federal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à hierarquia das normas.

7.

A cláusula contratual que limita a inclusão apenas a filhos do titular, excluindo filhos de dependentes, revela-se abusiva, nos termos do art. 51, IV e § 1o, II, do CDC, por restringir direito inerente à natureza do contrato e comprometer seu objeto.

8.

A interpretação contratual deve observar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a proteção integral à criança, conforme art. 227 da CF/1988 e art. 4o do ECA, assegurando prioridade absoluta ao direito à saúde do recém-nascido.

9.

A recusa injustificada de inclusão do recém-nascido configura prática abusiva e enseja dano moral
in re ipsa
, por expor o menor e sua família a situação de desamparo em momento de extrema vulnerabilidade.

10.

Na fixação do quantum indenizatório, aplica-se o método bifásico adotado pelo STJ, considerando precedentes análogos e as circunstâncias específicas do caso, de modo a assegurar caráter pedagógico sem gerar enriquecimento indevido.

11.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se elevado diante das particularidades do caso, sendo adequada sua redução para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O art. 12, III, “b”, da Lei no 9.656/1998 assegura a inclusão, como dependente e com isenção de carência, do recém-nascido filho de dependente do plano de saúde, desde que requerida em até 30 dias do nascimento.

2. É abusiva a cláusula contratual ou restrição infralegal que impeça a inclusão do neto do titular quando preenchidos os requisitos legais.

3. A recusa indevida de inclusão de recém-nascido em plano de saúde configura dano moral
in re ipsa
, devendo a indenização observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 12, III, “b”; CDC, art. 51, IV e § 1o, II; CF/1988, arts. 5o, II, e 227; ECA (Lei no 8.069/1990), art. 4o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; CPC, art. 932, III; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.049.636/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 25.04.2023; STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1010566-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 03.07.2024, DJE 09.07.2024; TJMT, N.U 1010082-38.2021.8.11.0040, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 03.07.2024, DJE 09.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática (ID 33697851), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida e condenando a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil, contados a partir da citação.

A recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de previsão contratual para inclusão de netos como dependentes, defendendo a validade da cláusula restritiva e a impossibilidade de revisão do contrato por risco de desequilíbrio econômico-financeiro.

Alega, ainda, a inexistência de dano moral, por se tratar de interpretação razoável do ajuste, e, subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 336970859), pugnando pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, e, alternativamente, pela integral manutenção do julgado recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A recorrida suscita a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Examinando as razões recursais, verifica-se que, embora a recorrente tenha reiterado argumentos já apresentados na contestação, houve impugnação específica aos fundamentos centrais da sentença, notadamente quanto à interpretação do art. 12, inciso III, alínea “b”, da Lei no 9.656/1998, à aplicação do precedente do STJ, à abusividade da cláusula contratual e à configuração do dano moral.

Rejeito
a preliminar e conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se a definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a incluir o neto do titular (filho de dependente) como beneficiário, com isenção de carência, quando solicitado no prazo de 30 dias do nascimento.

A recorrente alega que o contrato delimita expressamente o rol de dependentes (
cônjuge, filhos, enteados e menores sob guarda
), inexistindo previsão para inclusão de netos, bem como que a RN no 543/2022 da ANS autoriza apenas a inclusão de cônjuges e filhos do titular em planos com comercialização suspensa.

Pois bem, o art. 12, inciso III, alínea “b”, da Lei no 9.656/1998 dispõe que
é assegurada a inscrição do recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como dependente, isento do cumprimento de carência, desde que requerida no prazo máximo de 30 dias do nascimento ou da adoção
.

A norma emprega o termo “
consumidor
”, sem distinguir titular e dependente.

Nesse contexto, trata-se de norma obrigatória,
voltada à proteção do recém-nascido
, garantindo-lhe acesso imediato à assistência à saúde.

A Resolução Normativa no 543/2022 da ANS, por ser ato infralegal, não pode restringir direito assegurado por lei federal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade (art. 5o, II, da CF/88) e à hierarquia das normas.

No julgamento do REsp 2.049.636/SP (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 25/04/2023), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o termo “consumidor” abrange tanto o titular quanto o dependente, admitindo-se a inscrição do recém-nascido filho de dependente (neto do titular) como beneficiário do plano.

"
4. A opção de inscrição do recém-nascido no plano de saúde é para filho do titular, bem como para filho de seu dependente. A lei emprega o termo 'consumidor', possibilitando a inscrição não só do neonato filho do titular, mas também de seu neto no plano de saúde, na condição de dependente e não de agregado
."

Esse precedente é diretamente aplicável ao caso concreto, pois trata de situação idêntica: inclusão de neto (filho de dependente) em plano de saúde de titularidade da avó.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em diversos julgados, tem seguido a orientação consolidada pelo STJ, reconhecendo a obrigatoriedade de inclusão do recém-nascido neto do titular quando a genitora já figura como dependente, conforme demonstram os seguintes julgados:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – INCLUSÃO DO NETO NO PLANO DE SAÚDE DO AVÔ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Na espécie, verifica-se atendido tanto o perigo de dano quanto a probabilidade do direito, pois além de se tratar de um bebê recém-nascido, há precedentes do
Superior Tribunal de Justiça que admitem a inscrição no plano de saúde, do filho do dependente, neto do titular.
”

(N.U 1010566-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 09/07/2024) (grifei e negritei)

"
E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDA, NETA DO TITULAR – GENITORA DA CRIANÇA QUE FIGURA COMO DEPENDENTE – DIREITO DE INCLUSÃO DA RECÉM-NASCIDA NO PLANO – RECUSA INDEVIDA – ABUSIVIDADE POR SE TRATAR DE USUÁRIO POR EQUIPARAÇÃO CONFORME PRECEDENTE DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

“
Referida inscrição do recém nascido no plano de saúde é assegurado ao filho do titular assim como para filho de seu dependente como no caso em análise
, conforme se infere da decisão prolatada no REsp 2049636 SP 2021/008162-7, acima mencionado”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029300-07.2023.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do tratamento pleiteado. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela beneficiária, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(N.U 1010082-38.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 09/07/2024)" (grifei).

A cláusula que restringe a inclusão apenas a filhos do titular, excluindo netos (filhos de dependentes), revela-se abusiva, nos termos do art. 51, inciso IV e § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, por limitar direito inerente à natureza do contrato e comprometer seu objeto.

A interpretação contratual deve observar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o princípio da proteção integral à criança (art. 227 da CF/88 e art. 4o do ECA).

A Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece:

"
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
"

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), em seu art. 4o, reitera esse dever:

"
Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária
."

A negativa da operadora em incluir o recém-nascido no plano de saúde da avó viola frontalmente esses dispositivos, pois compromete o acesso do menor a cuidados essenciais em momento de extrema vulnerabilidade.

Não há demonstração concreta de desequilíbrio contratual. A autora assumiu o pagamento das mensalidades e coparticipações relativas ao menor, inexistindo prejuízo à operadora.

A inclusão foi requerida dentro do prazo legal de 30 dias, preservando-se a sistemática prevista na Lei no 9.656/1998.

A recusa injustificada de inclusão do recém-nascido configura prática abusiva e enseja dano moral
in re ipsa
.

A situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando violação à dignidade da pessoa humana.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), arbitrado na sentença a título de danos morais, deve ser
reduzido
para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o valor da indenização por
danos morais
para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), permanecendo inalterados os demais termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026